Tribunal: TCU
Processo: 020.885/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da elaboração da proposta de Plano Plurianual (PPA) para o período de 2024 a 2027.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da elaboração da proposta de Plano Plurianual (PPA) para o período de 2024 a 2027, visando contribuir para a melhoria do processo de planejamento governamental; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 41, inciso I, alínea "a" e § 2o, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. informar à Comissão Mista de Planos e Orçamentos do Congresso Nacional, à Casa Civil da Presidência da República e aos ministérios do Planejamento e Orçamento, da Educação, da Integração e do Desenvolvimento Regional, da Saúde, das Cidades, das Comunicações, de Minas e Energia, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Trabalho e Emprego e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que foram identificadas fragilidades e oportunidades de aprimoramento, quanto aos fatores de qualidade relevância, completude, confiabilidade e compreensibilidade, em atributos legais e/ou gerenciais de programas do PPA 2024-2027 (objetivos dos programas, objetivos específicos, indicadores, metas e entregas), conforme análises realizadas nos processos elencados na tabela contida abaixo (apensos ao presente processo): Programa Órgão Responsável Número de atributos analisados Processo (TC) 1158 - Enfrentamento da Emergência Climática Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 14 Processo 032.841/2023-0 2301 - Transformação do Estado para a Cidadania e o Desenvolvimento Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 5 Processo 032.420/2023-4 2305 - Comunicações para Inclusão e Transformação Ministério das Comunicações 2 Processo 032.865/2023-6 2310 - Promoção do Trabalho Decente, Emprego e Renda Ministério do Trabalho e Emprego 12 Processo 036.805/2023-8 2318 - Gestão de Riscos e de Desastres Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 8 Processo 032.473/2023-0 2319 - Mobilidade Urbana Ministério das Cidades 4 Processo 033.429/2033-5 2320 - Moradia Digna Ministério das Cidades 2 Processo 033.578/2023-0 2321 - Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 1 Processo 033.388/2023-7 2322 - Saneamento Básico Ministério das Cidades 7 Processo 032.549/2023-7 3101 - Energia Elétrica Ministério de Minas e Energia 4 Processo 033.835/2023-3 3107 - Transição Energética Ministério de Minas e Energia 5 Processo 033.835/2023-3 5113 - Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade Ministério da Educação 21 Processo 032.471/2023-8 5117 - Qualificação da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde Ministério da Saúde 2 Processo 032.452/2023-3 5118 - Atenção Especializada em Saúde Ministério da Saúde 4 Processo 032.452/2023-3 5120 - Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação, Produção e Avaliação de Tecnologias em Saúde Ministério da Saúde 5 Processo 032.452/2023-3 5121 - Gestão, Trabalho, Educação e Transformação Digital na Saúde Ministério da Saúde 1 Processo 032.452/2023-3 5122 - Saúde Indígena Ministério da Saúde 4 Processo 032.452/2023-3 5127 - Inclusão Socioeconômica do Público do Cadastro Único Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 3 Processo 036.805/2023-8 5601 - Cidades Melhores Ministério das Cidades 6 Processo 032.562/2023-3 9.2. comunicar esta deliberação, encaminhando o relatório de acompanhamento com o seu anexo e cópia dos processos listados na tabela acima, à Comissão Mista de Planos e Orçamentos do Congresso Nacional, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Ministério da Saúde, ao Ministério das Cidades, ao Ministério das Comunicações, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; e 9.3. arquivar os presentes autos.